Tribunal: TCU
Processo: 038.349/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em desfavor do Instituto Trabalho e Cidadania  ITC e de seus ex-dirigentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em desfavor de Instituto Trabalho e Cidadania - ITC e de seus ex-dirigentes Eliane Gonçalves Figueira (gestão: 20/4/2003-19/4/2005), Edson Duarte Mendes (gestão: 20/4/2005-28/4/2009) [falecido] e Vera Lúcia Barbieri (gestão: 29/4/2009-28/4/2011) [falecida], em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MinC/FNC no 320/04 [Siafi 521782] (peça 8), firmado entre o Fundo Nacional da Cultura e a referida entidade, cujo objeto consistia em prestar apoio ao projeto " Ponto de Cultura Sinval Silva de Memória e Criação Musical da Tijuca ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Eliane Goncalves Figueira, Edson Duarte Mendes e Vera Lucia Barbieri; 9.2. considerar revel o responsável Instituto Trabalho e Cidadania (CNPJ: 04.361.913/0001-94), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas " b " e " c ", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, todos da Lei no 8.443/1992, as contas do responsável Instituto Trabalho e Cidadania (CNPJ: 04.361.913/0001-94), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc, nos termos do art. 23, inciso III, alínea " a ", da referida lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/6/2005 30.000,00 Débito 2/1/2007 29.838,23 Débito 21/2/2005 6.289,80 Débito 22/2/2005 18.679,60 Débito 2/10/2008 688,33 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 11/2/2025: R$ 413.819,70. 9.4. aplicar ao responsável Instituto Trabalho e Cidadania (CNPJ: 04.361.913/0001-94), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 83.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro - RJ, à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro - RJ que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.